Tribunal: TJMT
Processo: 1013010-09.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013010-09.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SABRINA STEFFANY SOLDA - CPF: 051.048.961-37 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARQUITETO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL No 4.950-A/1966. INAPLICABILIDADE AO REGIME ESTATUTÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de reenquadramento salarial com base no piso nacional dos arquitetos. A embargante alega omissão quanto à distinção entre piso de ingresso e reajuste automático, além de buscar o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da Lei Federal no 4.950-A/1966 aos servidores estatutários e se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

4. O acórdão fundamentou de forma clara que a Lei Federal no 4.950-A/1966 não se aplica aos servidores públicos estatutários, cuja remuneração depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em observância à autonomia federativa e ao art. 37, X, da Constituição Federal.

5. A tese adotada pelo Colegiado abrange tanto o piso de ingresso quanto eventuais reajustes, tornando irrelevante a distinção pretendida pela embargante, uma vez que a norma federal é considerada inaplicável ao regime jurídico em questão.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores (Súmula Vinculante 37 e Tema 315 do STF) veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ou aplicação de índices não previstos na legislação local específica.

7. O prequestionamento, mesmo para fins de recursos extraordinários, pressupõe a existência de vício real no julgado, o que não se verifica quando a matéria foi integralmente apreciada sob fundamentos jurídicos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A Lei Federal no 4.950-A/1966, que estabelece o piso salarial para profissionais de Engenharia e Arquitetura, é inaplicável aos servidores públicos submetidos ao regime estatutário, prevalecendo a competência legislativa do ente federado para fixar a remuneração de seus quadros.

2.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não admitem efeito infringente para o fim de rediscutir teses jurídicas já afastadas pela fundamentação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48; Lei Federal no 4.950-A/1966.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Súmula Vinculante 37; STF, Tema 315 (RE 592.317); STJ, AGA 183478-GO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SABRINA STEFFANY SOLDA em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reenquadramento salarial baseado no piso nacional da categoria de Arquitetura (Lei Federal no 4.950-A/1966).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta que este Colegiado deixou de apreciar a distinção entre o "piso remuneratório de ingresso" e o "reajuste automático posterior", afirmando que sua pretensão não se funda em isonomia, mas na incidência direta da legislação federal sobre o vencimento-base inicial. Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

O Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios e o caráter protelatório do recurso, que visa apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos processuais de admissibilidade. No entanto, após detida análise das razões expostas, verifico que a pretensão não merece prosperar.

O sistema processual civil brasileiro, especificamente no âmbito da Lei no 9.099/95 e supletivamente pelo Código de Processo Civil, delimita de forma rígida as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Este recurso possui natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a escoimar do julgado eventuais vícios de fundamentação que impeçam a exata compreensão da entrega jurisdicional.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Nesse contexto, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela estritamente interna, ou seja, a que se verifica entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão. Não se presta o recurso, portanto, para sanar suposta contradição entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

No caso concreto, observa-se que o embargante busca, em verdade, a reapreciação de matéria já decidida, manifestando nítido inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, assentando que a Lei Federal no 4.950-A/1966 é
inaplicável aos servidores públicos estatutários
, independentemente se a discussão recai sobre o piso de ingresso ou reajustes posteriores, uma vez que a remuneração de tais servidores submete-se à reserva de lei específica e à autonomia do ente municipal (Art. 37, X, da CF).

A alegada omissão quanto à distinção entre "ingresso" e "reajuste" não subsiste, pois a tese adotada pelo Colegiado afasta a própria incidência da norma federal ao regime estatutário local. Da mesma forma, a fundamentação baseada na Súmula Vinculante 37 e no Tema 315 do STF é pertinente, pois o reconhecimento de um piso federal em detrimento da lei municipal específica implicaria em aumento de vencimentos pelo Judiciário sem base legal local, o que é vedado.

É imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, nem a analisar individualmente cada documento ou dispositivo legal mencionado, desde que encontre fundamento suficiente para decidir.

O caráter infringente pretendido pela parte é medida excepcional, admitida apenas quando a correção de um vício de omissão ou contradição logicamente impuser a modificação do julgado, o que não ocorre na hipótese.

Quanto ao intuito de prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que mesmo para tal fim, é indispensável a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado nestes autos. Nesse sentido:

"Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento de embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios ensejadores de sua oposição." (STJ – AGA 183478 – GO – 3a T. – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros – DJU 01.07.2004 – p. 00188).

Portanto, resta nítido que o embargante utiliza a via aclaratória como sucedâneo recursal, visando o reexame da causa, finalidade para a qual o presente instrumento é manifestamente inadequado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026